Tribunal: TJMT
Processo: 0001843-46.2012.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001843-46.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONIVALDO MARTINS CARVALHO - CPF: 012.710.211-61 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), VALDINEI DA SILVA COSTA - CPF: 031.494.871-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DA SUBTRAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A condenação pelo crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, exige comprovação cabal da autoria da subtração de coisa alheia móvel. Existindo nos autos apenas prova de que, em momento posterior, o acusado teve a posse da
res furtiva
, poder-se-á falar, quando muito, em receptação.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ronivaldo Martins Carvalho
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001843-46.2012.8.11.0018, código 55626, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 200 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 155, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da reprimenda no mínimo legal (Ids. n. 21170496 e 21170497).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela parcial reforma do
decisum
, tão somente para que seja reduzida a pena de multa (Ids. n. 21170952, 21170953, 21170954 e 21171985).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo (Id. n. 28447993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020